Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ART. 29, §1o, III, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. APREENSÃO DE NOVE PÁSSAROS SEM LICENÇA/AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. COLETIVIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. INCABÍVEL O PERDÃO JUDICIAL POR CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL NÃO FAVORÁVEL. CULPABILIDADE COMUM AO TIPO PENAL. ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DETERMINADA CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A denúncia ID 24371876 imputa ao autor o crime contra a fauna previsto no art. 29, §1o, III, da Lei de Crimes Ambientais, porque encontrados em sua casa nove pássaros em gaiolas, sem licença e autorização para criação das aves. A sentença ID 24372331 julgou procedente a denúncia e condenou o réu a 6 meses e 15 dias de detenção e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa.
2. A defesa se insurge contra a sentença condenatória (ID 24372345), defendendo a absolvição do acusado (art. 386, III ou VII, CPP), por conduta insignificante (atipicidade), além de defender a culpabilidade comum ao tipo penal e requerer a aplicação do perdão judicial (art. 29, §2o, LCA).
3. Da análise dos autos extrai-se que a autoria e materialidade do crime contra a fauna foram comprovadas pelas provas produzidas durante a persecução penal, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 219/2019-CPAM (ID 24371877), pelo depoimento do policial militar testemunha (ID 24372324) e da confissão do réu (ID 24372323), os dois últimos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
4. O recorrente foi condenado por guardar/ ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização/licença da autoridade competente (art. 29, §1o, III, LCA). O juízo sentenciante delineou não ser possível entender pela insignificância da conduta, uma vez que a conduta de manter nove pássaros em sua residência sem autorização constitui elementar do tipo penal. A tipicidade material resta configurada também pela quantidade de animais presos em gaiolas, sendo 6 (seis) Papa-capim, 1 (um) Sabiá laranjeira, 1 (um) Patativa e 1 (um) Trinca-ferro, que evidencia a lesão ao meio ambiente e a reprovabilidade da conduta, afastando a insignificância. Ademais, por se tratar de crime ambiental, o bem jurídico tutelado é o equilíbrio do ecossistema (direito coletivo: pacto intergeracional de preservação), de modo que o fato das aves não estarem na lista de espécie não ameaçadas de extinção não desqualifica o tipo penal da norma. Precedente: Acórdão 1159412, 20170910113866APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 716/724. Partes: Lucas Alves de Araújo vs Distrito Federal.
5. Quanto à aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, §2o, da LCA, o juízo sentenciante entendeu que o recorrente poderia ter agido conforme a lei e adquirido os animais legalmente, ao invés de manter em cativeiro animais silvestres e em grande quantidade. Nesse aspecto, não houve demonstração de que a autorização para criação abrangia os animais, o que impede a concessão do perdão judicial, notadamente diante das peculiaridades do caso: grande quantidade de animais apreendidos e conhecimento do réu quanto ao funcionamento e quanto à necessidade de autorização/licença para criação de aves silvestres.
6. A sentença impugnada registrou que a culpabilidade extrapola a circunstância judicial (nove aves em cativeiro), aumentando a pena em 15 (quinze) dias de detenção. Contudo, percebo que a culpabilidade não desborda daquela contida no tipo penal. Embora apreendida grande quantidade de aves, as testemunhas e o inquérito aferem o bom estado dos pássaros (ID 40215547) e a ausência de maus tratos, motivo pelo qual reformo a sentença para fixar a pena no mínimo legal.
7. Nos termos do § 3o do Art. 44 do CP, o juiz poderá aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Cito precedente do STJ: “A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica” (AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 279.042 - SP. PARTES: Ministério Público de São Paulo versus Carlos Eduardo Martins Lucas Ribeiro).
8. No caso dos autos, inexiste reincidência específica e não há elementos concretos que indiquem ser a substituição da pena medida não recomendável. Consta da folha de antecedentes o recorrente sofreu condenação por incidir no art. 33 da Lei de Drogas. Assim, não houve condenação por nenhum crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
9. Considero também a grave crise causada pelo significativo risco de disseminação do COVID-19 nos presídios, de modo a ser recomendado evitar ambientes de aglomeração em unidades prisionais para reduzir os fatores de propagação do vírus na sociedade (art. 1o da Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça).
10. Determino a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar a pena no mínimo legal e determinar sua conversão em pena restritiva de direito, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Sem condenação em custas e sem honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.